Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701826-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA GONCALVES NUNES AGRAVADO: JULIANA BORGES LANNES, ALEX RODRIGUES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PATRICIA GONCALVES NUNES, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0708931-25.2023.8.07.0017, proposta em face de JULIANA BORGES LANNES e ALEX RODRIGUES DA COSTA. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora de busca e apreensão do veículo, nos seguintes termos (ID 180553487): “PATRICIA GONCALVES NUNES propôs PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de JULIANA BORGES LANNES e ALEX RODRIGUES DA COSTA, em 24/11/2023 00:12:34, partes qualificadas. Alega a autora que em 25/09/2023 firmou contrato de locação de veículo de marca/modelo HYUNDAI HB20 1.0M, ano fabricação/ano modelo 2013/2014, cor branca, placa JKO8622, renavam 00585774633, chassi 9BHBG51CAEP170592, de sua propriedade, para utilização do bem em serviços de transporte por aplicativo. Diz que a primeira requerida manifestou interesse em adquirir para si o veículo da autora, mas não levou o negócio adiante. Aduz que em outubro/2023 recebeu uma mensagem no aplicativo do DETRAN/DF informando que seu veículo estava com vistoria agendada para fins de transferência, ocasião em que procedeu ao bloqueio para transferência perante o DETRAN/DF. Assevera que em contato com a primeira requerida, foi informada da venda do veículo para o segundo requerido, pelo valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), ao argumento de que todo o valor da venda do veículo seria repassado à autora. Diz ter recebido apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pugna, assim, em sede antecipatória, busca e apreensão do veículo, devendo o bem ficar em seu poder. No mérito, pretende a confirmação da medida, com a rescisão do contrato e devolução do veículo. Pretende, ainda, a condenação dos réus em 15.000,00 por danos morais. Decido. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, não verifico os requisitos autorizadores. A autora juntou o contrato de locação de ID 179257399, que indica que a autora e a ré JULIANA mantêm uma relação jurídica. No entanto, não se pode identificar os termos da negociação havida entre as partes. Isso porque, pela procuração de ID 179257400 a autora conferiu à ré JULIANA poderes para dar quitação, transferir o veículo, realizar vistoria, poderes inerentes a quem tem a propriedade do bem, os quais somente foram revogados em 06/11/2023 (ID 179257400 - Pág. 4 - fl. 32). De fato, somente após a instauração do contraditório e ouvida a parte adversa, poder-se-á constatar os termos da negociação. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para deferir a busca e apreensão do bem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. No entanto, com base no poder geral de cautela, art. 139 do CPC, determino a anotação de restrição de transferência sobre o veículo HYUNDAI HB20 1.0M, ano fabricação/ano modelo 2013/2014, cor branca, placa JKO8622, renavam 00585774633, chassi 9BHBG51CAEP170592, de modo a garantir a utilidade do processo. Promova-se a anotação de restrição sobre o bem via RENAJUD. Ao fim de prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Cite-se a ré para apresentar contestação, em até 15 dias, sob pena de revelia. Após, intime-se a autora para juntar réplica, também em até 15 dias. Por fim, intimem-se as partes para dizer se há outras provas a serem produzidas, devendo esclarecer o que pretendem provar com essa nova prova, pois, pelo que se verifica, a questão posta em debate é apenas de direito. Não arroladas outras provas, voltem os autos conclusos para sentença. Anote-se a gratuidade de justiça deferida à autora.” A agravante narra que no dia 25/09/2023 as partes firmaram um contrato de locação de veículo, cujo objeto consistiu na locação do veículo de marca/modelo HYUNDAI HB20 1.0M, ano fabricação/ano modelo 2013/2014, cor branca, placa JKO8622, de propriedade da agravante, para utilização do bem em serviços de transporte por aplicativo. Relata que em contrapartida, a requerida Juliana comprometeu-se ao pagamento da importância mensal de R$ 4.000,00, com vencimento para todo dia 10 de cada mês, mediante transferência bancária. Afirma que, posteriormente, a primeira requerida também manifestou interesse em adquirir para si o veículo da autora, mas não levou o negócio adiante, no entanto, no início do mês de outubro/2023, a autora recebeu uma mensagem no aplicativo do DETRAN/DF de que seu veículo estava com vistoria agendada para fins de transferência, razão pela qual, procedeu ao bloqueio para transferência junto ao DETRAN/DF. Destaca que, após o bloqueio do veículo, entrou em contato com a primeira requerida e recebeu a informação de que esta havia vendido o veículo para terceiro desconhecido, ora segundo requerido, pelo valor de R$ 38.000,00 e que pagaria o valor da venda do veículo integralmente à autora. Argumenta que a autora jamais conheceu a pessoa de Alex Rodrigues da Costa que está em posse de seu veículo e não sabe o motivo pelo qual a primeira requerida vendeu/entregou o veículo para ele. Discorre que, no tocante ao periculum in mora, a não concessão de uma tutela de urgência acarretará graves danos à autora no final do processo, pois os réus podem passar o veículo a terceiros ou causarem avarias de grande monta, além de incorrerem multas e infrações de trânsito à autora. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “determinar a busca e apreensão do veículo”, bem como a “a inserção de restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD”. No mérito, pede o provimento do recurso para a confirmação da medida liminar (ID 55074241). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Sem necessidade de preparo, diante da gratuidade deferida no ID 55074243. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de conhecimento em que a autora pede: a) a rescisão de contrato de locação de veículo de marca/modelo HYUNDAI HB20 1.0M, ano fabricação/ano modelo 2013/2014, cor branca, placa JKO8622, de sua propriedade; b) a devolução do bem ou, em caso de impossibilidade, o pagamento da importância de R$ 39.085,00 (trinta e nove mil e oitenta e cinco reais), referente ao valor de mercado do bem, de acordo com a tabela FIPE; c) indenização por danos materiais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente ao aluguel do veículo durante o mês de novembro/2023; e d) danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (ID 179255543). A autora juntou o contrato de locação do veículo denominado “contrato de prestação de serviços terceirizados” de ID 179257399 (origem), firmado em entre a autora e a ré Juliana. Ocorre que não restou esclarecido nos autos os exatos termos do negócio jurídico celebrado entre as partes, uma vez que a autora, no mesmo dia 25/09/2023, outorgou procuração por instrumento público com poderes para dar quitação, transferir o veículo, realizar vistoria, poderes inerentes a quem tem a propriedade do bem, que só foi revogada em 06/11/2023 (ID 179257400, p. 4 - origem). Conclui-se, assim, pela falta de elementos suficientes que assegurem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Outrossim, a correta análise do negócio jurídico perpetrado entre a agravante e a agravada demanda a respectiva dilação probatória, que deve respeitar o contraditório a ampla defesa. Nesse sentido, julgados deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. LOCAÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da liminar de reintegração de posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Consoante exegese do art. 1.196 do CC/02, a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. 3. Da análise dos autos, depreende-se que a situação fática demanda o contraditório e a devida instrução processual a fim de aferir, com a segurança necessária, a comprovação do exercício fático da posse e do esbulho, bem como da mora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07254061020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 19/9/2023) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1.Nos termos dos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil (CPC), para deferimento da liminar em ação possessória, o autor deverá demonstrar: a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse. 2.Na hipótese, não restou suficientemente demonstrada a posse do veículo pelo autor, antes da data apresentada pela agravada do suposto esbulho. Também, não se afasta a possibilidade do exercício da posse "ad usucapionem" do agravado. Acrescente-se que, até a propositura da presente ação, o agravado não apresentou nenhuma demanda para reaver sua posse, apenas se manifestou seu interesse em sede de reconvenção. 3. Diante das dúvidas sobre quem detêm a melhor posse do imóvel, mostra-se prudente aguardar a exauriente instrução probatória. Não há, neste momento, elementos suficientes para alterar a decisão que indeferiu a liminar. 4.Recurso conhecido e não provido. (07296790320218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/11/2021)” – g.n. Desse modo, em uma análise preliminar, a decisão recorrida ser mantida neste momento processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator